Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013854-15.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ SANTIAGO DOS SANTOS, PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ART. 322, § 2o, DO CPC. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. REDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. PERÍODO DEVIDO ATÉ A AMORTIZAÇÃO. 1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido do autor. 2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. Assim, diante da existência de cláusulas contraditórias, deve ser feita a interpretação mais favorável ao consumidor. 3. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da unidade imobiliária não é abusiva, uma vez que eventuais atrasos na construção civil são possíveis diante da ocorrência de eventos imprevisíveis e inevitáveis. 4. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC. 5. Não cabe redução no valor referente aos lucros cessantes quando fixados levando em consideração critério válido e razoável, no percentual de um por cento (1%) ao mês sobre o valor do imóvel. 6. O promitente comprador deve ser ressarcido pelo valor pago a título de juros de obra, decorrentes do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a partir da data prevista para entrega até a data do início da amortização. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra apetita, uma vez que os recorridos pleitearam lucros cessantes no valor médio mensal locatício de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e a sentença estabeleceu que os lucros fossem calculados no percentual de um por cento (1%) sobre o valor do imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030